Tribunal: TJMT
Processo: 1056852-07.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056852-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENTO PEDRO DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.559.100/0001-95 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), ALEXANDER ZELESKI - CPF: 032.127.801-18 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1056852-07.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
BENTO PEDRO DE OLIVEIRA - BE CAR AUTOMÓVEIS.

Recorrido:
ALEXANDER ZELESKI.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em cumprimento de sentença contra decisão que extinguiu a execução, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do cumprimento de sentença, no âmbito do Juizado Especial Cível, quando a parte exequente, devidamente intimada, deixa de apresentar planilha de cálculo atualizada e de indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte credora o ônus de indicar bens do devedor sujeitos à constrição judicial, não sendo possível transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário.

4.

A parte exequente, embora intimada sob pena de extinção, limitou-se a informar dados bancários para levantamento de valores, deixando de atualizar o débito remanescente e de indicar bens penhoráveis.

5.

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 autoriza a extinção imediata da execução quando inexistirem bens penhoráveis, entendimento aplicável também às execuções de título judicial, conforme o Enunciado nº 75 do FONAJE.

6.

A extinção da execução, no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não implica renúncia tácita ao crédito nem faz coisa julgada material, sendo possível a retomada do feito, mediante simples petição, desde que não consumada a prescrição e haja indicação de novos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, após regular intimação, autoriza a extinção do cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível.

2.

A extinção da execução, com fundamento do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não implica renúncia ao crédito nem faz coisa julgada material, sendo possível a retomada do feito enquanto não prescrita a pretensão executiva.

3.

Compete ao credor o ônus de diligenciar e indicar bens do devedor passíveis de constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 53, § 4º, e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1015140-37.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025; TJMT, RI nº 1035378-82.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025; TJMT, RI nº 8047430-30.2017.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 09.09.2024; TJMT, RI nº 1021089-02.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2025; TJPR, RI nº 0055280-19.2025.8.16.0014, 2ª Turma Recursal, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 326971899, que julgou
extinta
a execução, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte exequente.

Ainda, determinou a expedição de certidão de dívida quanto ao valor remanescente, caso requerida.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a impossibilidade de extinção da execução sob o argumento de que não se pode presumir a renúncia tácita ao crédito exequendo.

Ao final, requer a reforma da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente requereu a execução da quantia de
R$ 31.076,46 (trinta e um mil, setenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
, conforme petição juntada no ID 326971869.

Determinada a penhora, por meio do sistema SISBAJUD, houve o bloqueio do montante de
R$ 4.394,77 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos),
conforme IDs 326971870 a 326971872.

No ID 326971877, o executado apresentou manifestação, arguindo nulidade de citação e a impenhorabilidade do valor bloqueado, sob o argumento de possuir natureza alimentar.

No ID 326971895, o magistrado singular
rejeitou
a arguição de nulidade da citação e manteve a penhora correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado, totalizando
R$ 1.539,67 (mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos)
, a ser liberado em favor da exequente.

Na mesma decisão, determinou a liberação do valor de
R$ 2.855,10 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos)
em favor da parte devedora,

bem como a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informassem os dados bancários necessários ao levantamento dos respectivos valores.

Ademais, consignou expressamente que:
Sem prejuízo
,
intime-se a parte exequente
para,
no prazo de 5 (cinco) dias
,
apresentar planilha de cálculo atualizada
, deduzindo-se o valor a ser levantando em seu favor,
bem como indicar bens passíveis de penhora
,
sob pena de extinção e arquivamento
.

Nos IDs 326971897 e 326971898, as partes informaram os respectivos dados bancários, tendo sido expedidos os alvarás no ID 326971900.

Ainda, no ID 326971899, o magistrado singular julgou
extinta
a execução, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, nos seguintes termos:

“(...) A parte exequente foi devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora; indicar dados bancários, a fim de levantar os valores bloqueados e depositados nos autos, bem como apresentar cálculo atualizado do valor remanescente da execução.

Observa-se do ID 203354012 que
a exequente indicou apenas os dados bancários para levantamento do alvará, sem indicar bens à penhora e atualizar o valor remanescente da condenação
.

Neste caso, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, a extinção da execução é medida de rigor, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto,
não havendo indicação da exequente acerca de bens penhoráveis do devedor, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95
.

Expeça-se certidão de dívida em relação ao valor remanescente, caso requerido. (...)
”
(Grifei)

No caso em exame, apesar de devidamente intimada em
30/07/2025
, sob pena de extinção e arquivamento do feito, a parte deixou de apresentar planilha de cálculo atualizada, com a dedução do valor a ser levantando em seu favor, bem como de indicar bens passíveis de penhora.

Isso porque, na manifestação juntada no ID 326971898, limitou-se a informar os dados bancários necessários à expedição do respectivo alvará.

O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(Grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
(nova redação
–
XXI Encontro
–
Vitória/ES).

Ademais, incumbe à parte credora indicar os bens do devedor passíveis de constrição judicial. Dessa forma, não havendo a indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, mostra-se imperiosa a extinção do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção da execução.
É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

(TJMT - N.U 1015140-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário
.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1035378-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito.

2-
É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

3- Recurso conhecido e não provido

(TJMT - N.U 8047430-30.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) (Grifei)

Insta ressaltar que a jurisprudência é no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença, no âmbito do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não obsta a retomada da execução perante o próprio Juizado, desde que não configurada a prescrição do crédito, bastando que o credor indique novos bens passíveis de penhora ou apresente elementos que evidenciem alteração na situação patrimonial do devedor. Vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO ANTERIORMENTE ARQUIVADO. MOVIMENTAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 A 137 DO CPC. POSSIBILIDADE, EM TESE. ART. 52 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº 60/FONAJE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312863352 – reclamação nº 1021089-02.2025.8.11.0003 – 2º JEC de Rondonópolis), que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ter a ação executiva a mesma pretensão decorrente de reclamação anterior, onde expedida certidão de crédito, para fins de protesto ou averbação em órgãos de restrição. (1017429-05.2022.8.11.0003). 2-
Havendo interesse do Credor no prosseguimento da execução do título judicial, mesmo que já arquivado o procedimento, mas não ocorrida a prescrição, deve se dar nos próprios autos, mediante simples petição, com indicação de bens à penhora, e não o ingresso de execução autônoma
. 2.1)
A extinção da execução (extrajudicial/judicial), com fundamento na Lei nº 9.099/95, não tem a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
. Precedentes. (TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019); (TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479); (TJRS – 3ª TR – RI nº 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018); (TJPR – 2ª TR – RI nº 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024) e (TJSP – 1ª TR/Limeira – RI nº 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025). (...)

(TJMT - N.U 1021089-02.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0055280-19.2025.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.10.2025) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A sentença de extinção da execução fundamentada no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não ocorrer a prescrição, desde que indicados novos bens passíveis de penhora
.

O artigo 921, § 3º do Código de Processo Civil, estabelece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (Grifei)

Por fim, não obstante as alegações da parte recorrente, a sentença impugnada não foi prolatada
sob o fundamento de presunção de renúncia tácita ao crédito exequendo
, tanto que
determinou a expedição de certidão de dívida quanto ao valor remanescente, caso requerida.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025